Tribunal: CARF
Processo: 13116.722092/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722092/2011-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.000 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário: 2008
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. FORMA DE CÁLCULO DA BASE. SALDO
DE PERÍODO ANTERIOR AO FISCALIZADO.
Compõe o fato gerador e a apuração do IOF o saldo do mútuo iniciado em período
anterior ao fiscalizado, posto que no primeiro dia do ano fiscalizado há operação
de crédito que é a continuação do mútuo pretérito, devendo ele ser tributado pelo
IOF, em consonância com a legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722092/2011-98
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1190 a 1211), interposto pelo Contribuinte em
face do Acórdão no 3402-005.389 (e-fls. 1077 a 1107), de 21 de junho de 2018, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por voto de qualidade
negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2008
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. FORMA DE CÁLCULO DA BASE. SALDO
DE PERÍODO ANTERIOR AO FISCALIZADO.
Compõe o fato gerador e a apuração do IOF o saldo do mútuo iniciado em
período anterior ao fiscalizado, posto que no primeiro dia do ano fiscalizado há
operação de crédito que é a continuação do mútuo pretérito, devendo ele ser
tributado pelo IOF, em consonância com a legislação que rege a matéria.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa, no caso de lançamento de ofício, no percentual de
112,5% (cento e doze e meio por cento), quando o contribuinte
reconhecidamente deixa de, nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em
resposta a intimações da autoridade fiscal.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Na deliberação os votos vencidos davam provimento parcial ao recurso para
excluir da base de cálculo os saldos devedores oriundos de exercícios anteriores ao fiscalizado
(2008), cingindo-se a autuação aos saldos decorrentes dos fatos geradores ocorridos nesse
exercício, bem como, afastar o agravamento de multa.
Cabe mencionar que foi apresentado, por parte do Contribuinte, Embargos de
Declaração (e-fls. 1119 a 1129), em 5 de outubro de 2018, face a alegada omissão e contradição
do Acórdão no 3402-005.389.
Os embargos foram rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 3a Seção do CARF, por meio do Despacho em Embargos no 3402-S/No (e-fls. 1171 a
1178), em 5 de fevereiro de 2019.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1375 a
1384), de 29 de abril de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

deu-se seguimento parcial ao recurso admitindo somente a rediscussão quanto ao item (ii) - erro
na apuração do montante envolvido nas operações de mútuo.
O Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 1393 a 1403), em 16 de agosto de 2019,
requerendo que sejam reconhecidas todas as matérias do recurso. O Agravo foi rejeitado por
intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 1449 a 1459), de 15 de outubro de 2019.
Por fim, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls.
1473 a 1478), em 17 de janeiro de 2020, requerendo que seja negado o provimento ao recurso e
que seja mantido o entendimento consubstanciado no Acórdão ora recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Na análise dos acórdãos paradigmas apresentados pelo Contribuinte (Acórdão no
3401-002.862 e Acórdão no 3401-002.877) verifica-se o prequestionamento da matéria, bem
como, a divergência interpretativa face ao acórdão recorrido no que tange ao erro na apuração do
montante envolvido nas operações de mútuo.
Sendo assim, constatada a divergência jurisprudencial neste item, vota-se pelo
conhecimento do recurso.
O Contribuinte aduz, em seu Recurso Especial, que a Fiscalização incorreu em
erro ao realizar a apuração do montante nas operações de mútuo, uma vez que considerou
valores relativos ao saldo devedor de operações realizadas em anos anteriores. Neste sentido
argumenta (e-fls. 1199 a 1206):
Isto porque, ao analisar os cálculos que acompanharam o auto de infração
combatido, verifica-se que a Autoridade Fiscal considerou, com base nos
arts. 3o e 7o, I, “a” e §§ 13, 15 e 16 do Decreto no 6.306/2007, montante
relativo ao saldo devedor de operações concretizadas em anos-calendários
anteriores – nos quais o fato gerador do imposto já haviam ocorrido -, trazendo
tais valores para a competência de janeiro/2008 e estendendo-os até dezembro
de 2008, sem qualquer subsídio legal para tanto.
Assim, conforme mencionado no p
“O nt de dis n nt t
adotada pela Autorid t iz respeito, principal nt
t e t n nt t tuo relativos
de 2008, minando n
da base d n t nt e n o
ao montante das tran n t nt n p
“ ” evedor decorrente de outras
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

m t ocorrid t t
“ n ” O t n n pelo Mandado de
P nt .” (fl . )
Portanto, no entendimento defendid nt (arts. 3o e 7o,
“ ” §§ 3 5 e 16 do Decreto no 6.306/2007), ao determinar que se apure
m n nt t io dos saldos devedor t se referindo ao
saldos devedores decorrentes daquela ope de t
constitui o f t t ncia e n ( nt t t
assinados entre a Recorrente e demais empresas a parti de 01/01/2008), sendo
invediva a inc n do IOF, de todos os valores de saldos
anteriores a janeiro de 2008.
(...)
Assim, imperioso concluir que a Autoridade Administrativa, ao considerar
montante relativo ao saldo devedor de operações concretizadas em anos-
calendários anteriores - nos quais o fato gerador do imposto já havia
ocorrido – trazendo esses valores para a competência de janeiro/2008, bem
como estendendo tais valores até dezembro/2008, adotou entendimento
divergente quanto à interpretação dos artigos 3o e 7o, in “ ” §§ 3 5
16 do Decreto no 6.306/2007.
Deste modo, comprovada a divergência quanto à correta apuração da base de
cálculo do IOF (incluir ou não os saldos devedores de períodos anteriores
aquele em que a operação de crédito foi contratada), requer-se a reforma do
acórdão recorrido, para que se adote o correto posicionamento estabelecido nos
acórdãos paradigmas no 3401-002.862 e 3401-002.877.
Em suma, o entendimento do Contribuinte é no sentido de que a legislação
quando determina que se apure mensalmente o somatório dos saldos devedores diários refere-se
aos saldos devedores decorrentes da operação de crédito específica que constitui o fato gerador
da competência em análise, ou seja, os contratos de mútuo assinados a partir de 1/1/2008, sem a
inclusão na base de cálculo do IOF dos valores de saldos anteriores a janeiro de 2008.
Já no acórdão recorrido, fazendo-se referência a declaração de voto que consta do
Acórdão no 3401.002-877, aqui apresentado inclusive pelo Contribuinte como paradigma,
entendeu-se que por se tratar de contrato de mútuo o fato gerador pode ser considerado aquele da
data da efetiva entrega do valor objeto da obrigação, ou ainda, a sua colocação à disposição do
interessado, uma vez que o aperfeiçoamento do mútuo depende da tradição do bem.
Nesse sentido, para bem esclarecer essa posição, cita-se trechos do voto vencedor
do acórdão recorrido (e-fls. 1102 e 1103):
nt t t nt o
ulo do IOF, adota-s n t t n nt n t nt
t n n
n 3401-002.877 de 29 de janeiro de 2015, da 4a ra/1a Turma, que
anal t nt envolvendo cont t t . -
t t t t t
legais que criam e disciplinam o IOF:
(...)
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

uo? Seg
p ng

termo aprazado, coisa do mesmo antidade.
que:
(1o) o contrato pe o
da coisa mutuada;
(2o
mp r
prazo determinado ou indeterminado.
Essas pe

ocorrido o fato gerador
na data da efetiva entrega do valor que constitua o objeto da obrig
ou sua coloc

em.
E, na hipótese de não se conhecer essa data, passa-se a ter como
ocorrido o fato gerador na data do lançamento contábil, em relação às
operações e às transferências internas que não tenham classificação
específica, mas que, pela sua natureza, se enquadrem como operações de
crédito.
Ademais, constatamos que a apuração do tributo depende do fator
temporal.
Afinal, a relação obrigacional entre mutuário e mutuante prossegue no
tempo, para além do seu termo inicial, enquanto não for adimplida. Em
termos tributários, s.m.j., parece-me que o fato gerador se protrai no
tempo, como um fato continuado, dia após dia, mas cuja base de cálculo
do tributo dependerá do valor dessa operação de crédito, entre eles,
naquele dia.
Estes aspectos, creio, são fundamentais para também compreendermos
como pode ocorrer a decadência no IOF apurado com base em saldo
diário da operação de crédito.
A meu ver, a decadência não é determinada pela data inicial ou original
da operação de crédito.
Para se verificar a ocorrência da decadência é necessário se considerar
cada uma das datas que constituem o prosseguimento desse mútuo ao
longo do tempo. Assim, seria possível que um mesmo mútuo ou operação
de crédito tivesse um período abrangido pela decadência e outro não
abrangido pela decadência.
Apenas como hipótese exemplificativa, um mútuo feito há 20 anos,
enquadrado na situação prevista na letra 'a' do inciso I do artigo 7o do
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

Decreto 6.306/2007, que o mutuário vem liquidando em suaves
prestações, é operação de crédito sobre a qual incide IOF para o período
de cinco anos previsto na Lei como não decaído. Não é motivo para
afastar essa incidência do IOF o fato do empréstimo ter sido feito para
além desse período não decadencial, pois esse mútuo essa operação de
crédito se estende no tempo, permanecendo, ele, válido e objeto da
incidência tributária em questão. Pensar o contrário, parece-me, seria
reduzir substancialmente a efetividade do IOF como instrumento de
política econômica, que é a sua principal finalidade (art. 65 do CTN).
1a conclusão:
No caso tratado nestes autos, entendo que agiu consoante o que
prescreve e disciplina a legislação, a autoridade fiscal ter considerado
como compondo o fato gerador e a apuração do IOF o saldo do mútuo
iniciado em período anterior ao fiscalizado. Mais especificamente,
entendo que no primeiro dia do ano fiscalizado, há operação de crédito
que é a continuação do mútuo pretérito, e devendo ele ser tributado
pelo IOF. Por essas breves razões que entendo que não tem sustentação
legal excluir, do fato gerador e da apuração do IOF, os saldos diários
das operações de créditos originadas em anos anteriores ao fiscalizado,
mesmo que aqueles tenham sido alcançados pela decadência.
2a conclusão:
Como vimos nos excertos legais reproduzidos acima, o artigo 7o, inciso I,
do Decreto n. 6.306, de 2007, prevê duas situações para apuração do
IOF:
(a) a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive quando há reutilização
do crédito até o termo final ;
(b) a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição, ou
cada uma das parcelas do principal, quando ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário.
Conclui-se, pelos fundamentos do voto transcrito, que, tratando-se o mútuo de
um contrato obrigacional que se protrai no tempo, o fato gerador do IOF
absorveria esta característica especial e sua hipótese de incidência seria
continuada, enquanto vigente o negócio mutual, e, por isso, entende-se como
correta a metodologia adotada no cáculo do IOF que utiliza o saldo transposto
de período anterior, referente a mútuos pretéritos, anteriores ao período
fiscalizado.
Dessa forma, no caso concreto, depreende-se que a metodologia de apuração do
IOF adotada pela Fiscalização, concernente a utilização dos saldos diários das
operações de créditos originadas em anos anteriores ao fiscalizado com a
incidência de IOF a alíquota de 0,0041%, encontra-se em consonância com a
legislação tributária que rege a matéria.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

Com isso posto cabe referência ao art. 63, I, do Código Tributário nacional, que
dispõe sobre o fato gerador do IOF da seguinte forma:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
A Lei no 9.779/1999 que dispõe sobre o IOF relativamente às operações de mútuo,
entre outras matérias, estabelece o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito. (grifou-se).
Já o Decreto no 6.306/2007, que regulamenta o IOF, prescreve o seguinte em
relação ao fato gerador, base de cálculo e o momento em que o imposto será cobrado:
Art. 3o O fato gerador d O nt nt nt n t t
o objet interessado (Lei no
5.172/66, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e dev O
t
I - a a a a e e a e e a, a a a , a e a
e a a a a e e a ;
(...)
Art. 7o t t o IOF são (Lei no
8.894/94, art. 1o, par n Lei no 5.172/66, art. 64, inciso I):
- n t n t
t
a) a a e a a a e a e
io, inclusive por estar contra a e e e a a e a
, a e a a e a , a a e e e
a a a e a a , e a a
e a
(...)
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.000 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722092/2011-98

b) quando ficar definido o valor do principa a e a e ,
n nt
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das
parcelas:
(...)
§ 1o O IOF, a a e e e a a a a a a
e e e , e e e a e a e a a a a a a
a a a a e a , e a a a a e a o multiplicada por 365
dias, e mensal, ainda que a oper pagamento
parcelado.
(...)
t. . O O
(...)
VII - a a a a e e a a e o
interessado, nos demais casos. (grifou-se)
Assim, em que pese os argumentos trazidos pelo Contribuinte, correta a decisão
recorrida, pois o fato gerador de acordo com o Art. 13, § 1o, da Lei no 9.779/1999, não é o uso
efetivo do dinheiro, mas sim a disponibilização dos recursos ao mutuário, ou seja, concessão do
crédito. Como a concessão do crédito foi antes de janeiro de 2008, pois havia saldo devedor
nessa data, e permaneceram a sua disposição durante o ano de 2008, deve ser computado esse
saldo anterior na base de cálculo do IOF.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital